Tribunal: CARF
Processo: 19515.001000/2004-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Ibiapino Luz
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-21

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGALIDADES E INCONSTITUCIONALIDADES. CONTESTAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão a quo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO LEGAL. OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26, 29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA. AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de origem como fundamento de sua decisão.
PAF. JURISPRUDÊNCIA. PRECEDENTES. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas, retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001000/2004-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.926 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
DEVALDO FELIPE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2000, 2001, 2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). ILEGALIDADES E
INCONSTITUCIONALIDADES.
CONTESTAÇÃO.
EFEITO
DEVOLUTIVO.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
INADMISSIBILIDADE.
PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
A parte do lançamento com a qual o contribuinte concorda ou não a contesta
expressamente em sua impugnação torna-se incontroversa e definitiva na esfera
administrativa. Afinal, inadmissível o CARF inaugurar apreciação de matéria
desconhecida do julgador de origem, porque não impugnada, eis que o efeito
devolutivo do recurso abarca somente o decidido pelo órgão “a quo”.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OPERAÇÕES. NATUREZA E ORIGEM.
ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
NEXO
DE
CAUSALIDADE.
AUSÊNCIA.
PRESUNÇÃO
LEGAL.
OMISSÃO DE RENDIMENTO. SÚMULAS CARF. ENUNCIADOS NoS 26,
29, 30, 32, 38 e 61. APLICÁVEIS.
Cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado, comprovar a origem e a
natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada,
assim como aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o
foram caracterizam-se omissão de rendimento, dispensada a prova do consumo
da suposta renda por parte do Fisco.
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO. NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
AUSÊNCIA. FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM.
FACULDADE DO RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
PAF.
JURISPRUDÊNCIA.
PRECEDENTES.
VINCULAÇÃO.
INEXISTÊNCIA.
As decisões judiciais e administrativas, regra geral, são desprovidas da
natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001000/2004-97
Fl. 500
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

Código Tributário Nacional (CTN), razão por que não vinculam futuras
decisões deste Conselho.
PAF. DOUTRINA. CITAÇÃO. EFEITOS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
As citações doutrinárias, ainda quando provenientes de respeitáveis juristas,
retratam tão somente juízos subjetivos que pretendem robustecer as razões
defendidas pelo subscritor. Portanto, ante a ausente vinculação legalmente
prevista, insuscetíveis de prevalecer sobre a legislação tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do recurso voluntário interposto, não se apreciando a inovação recursal, para, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, Diogo Cristian Denny (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (presidente), Gregório Rechmann Junior e Vinícius Mauro Trevisan.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou procedente em parte a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão
de extinguir crédito tributário referente a omissão de rendimento decorrente de movimentação
financeira de origem não comprovada.
Lançamento
Foi constituído crédito tributário no valor de R$ 963.736,41, em face do
Contribuinte não ter comprovado a origem dos recursos creditados em conta bancária de
depósito ou investimento de sua titularidade, ainda que regularmente intimado, consoante se vê
nos excertos que passo a transcrever do Termo de Verificação Fiscal (processo digital, fls. 390 a
395):
I - OMISSÃO DE RECEITA - DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Os extratos bancários fornecidos pelo contribuinte foram analisados e conciliados. Com
base nesta análise solicitamos que o contribuinte comprovasse a origem dos depósitos
relacionados na intimação de folhas 7 a 9.
[...]
4 - Créditos recebidos de Pessoa Física
[...]
O contribuinte apresentou uma declaração onde informa que esses valores foram
depositados por sua filha e o esposo, decorrentes de devolução de empréstimos
anteriores concedido aos mesmos para a aquisição de imóvel [...]
Tendo em vista que os valores referentes a venda do imóvel R$ 41.332,00 e o recebido
pelo contribuinte R$ 143.920,00 são discrepantes, que os créditos foram efetuados 5 e 6
anos, respectivamente, após a venda e que o contribuinte havia declarado já ter recebido
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

o valor da transação, esta fiscalização não considera esta justificativa para comprovar a
origem destes créditos.
5 - Créditos recebidos de Pessoa Física
[...]
0 contribuinte apresentou uma declaração onde informa que esses valores recebidos de
Thiago Fabrini se referem a venda de vários equipamentos de som e imagem.
(Doc.317).
Verificamos que não foi apresentado nenhum documento, por exemplo, recibo, que
comprovasse estas transações, com isso esta fiscalização não considera esta justificativa
para comprovar a origem destes créditos.
6 - Créditos recebidos de Pessoa Física e Pessoa Jurídica
[...]
0 contribuinte apresentou declaração onde informa que estes cheques foram recebidos
de diversos amigos para serem trocados por dinheiro e/ou cheques de terceiros, pois os
mesmos eram pré-datados. Como complementação de sua justificativa, apresenta uma
relação com sua disponibilidade financeira para efetuar a troca dos cheques depositados
em sua conta corrente. (Docs. 322 a 324).
Esta fiscalização considera que a documentação apresentada é insuficiente para
justificar a origem dos créditos acima relacionados.
7 - Créditos recebidos em nome da Contábil Arco Iris
[...]
Para justificar os depósitos de cheques nominais à Contábil Arco Iris em sua conta
corrente, o contribuinte apresentou cópia da procuração de folhas 348. Nela verifica-se
que ,o contribuinte recebeu poderes para endossar os cheques recebidos e depositá-los
em sua conta corrente para prestação de contas ao final do mês.
[...]
O Contribuinte em atendimento a esta ;solicitação apresentou duas relações, sendo que
na primeira estão os valores recebidos em nome da Contábil Arco Iris e na outra os
pagamentos feitos à Contábil Arco Iris a titulo de prestação de contas. (Docs.349 a 350).
Analisando, estas duas. relações verificamos que o montante recebido está compatível
com os pagamentos efetuados. Contudo, tendo em vista que o contribuinte não
apresentou nenhum documento hábil para comprovar a efetiva prestação de contas, tais
como, cópias dos cheques por ele emitidos para a Contábil Arco Iris, recibos ou cópia
do livro diário da empresa onde estão registradas estas operações, esta fiscalização não
Considera a origem destes créditos justificada.
8 - Créditos recebidos em nome da IRD Consultoria Empresarial S/C Ltda
[...]
Tendo em vista que o contribuinte não apresentou nenhum documento hábil para
comprovar que estes valores foram posteriormente repassados à IRS Consultoria
Empresarial S/C Ltda, esta fiscalização não considera a origem destes créditos
justificada.
(Destaques no original)
A propósito, ainda que não justificados, os créditos iguais ou inferiores ao limite
individual de R$ 12.000,00, quando respeitado o teto anual de R$ 80.000,00, não foram objeto
do presente lançamento. Ademais, de igual modo, a autoridade autuante considerou justificados
aqueles depósitos arrolados nos subtópicos 1 (R$ 1.158.414,01), 2 (R$ 1.106.757,28) e 3 (R$
5.012.115,14) do reportado Termo. Confira-se (processo digital, fls. 391, 392 e 395):
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

1 - Créditos recebidos a título de distribuição de lucros da empresa Suporte
Informática Ltda.
[...]
Em face desta documentação esta fiscalização considerou a origem destes créditos
justificada.
2 - Créditos não pertencentes ao contribuinte
[...]
Em face desta documentação esta fiscalização considerou a origem destes créditos
justificada.
3 - Créditos recebidos em nome da Suporte Informática Ltda.
[...]
Em face desta análise, esta fiscalização considerou a origem destes créditos justificada.
[...]
Somente foram considerados como omissão de rendimentos os depósitos não
justificados de valor individual igual ou superior a R$12.000,00, ou os de valores
inferiores a R$ 12.000,00 cujo montante anual foi igual ou superior a R$ 80.000,00.
(Destaques no original)
Impugnação
Inconformado, o Autuado apresentou contestação, assim resumida no relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-33.137 - proferida pela 6a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SPOII - de onde transcrevo os seguintes
excertos (processo digital, fls. 441 e 442):
Em 15/07/2004 o contribuinte apresentou a impugnação de fls. 408 a 411, apresentando
os seguintes argumentos de defesa, resumidos a seguir.
Em relação ao item 4 do Termo de Verificação Fiscal, afirma que o valor de R$
43.920,00, em cheque de 29/02/00 e posteriormente o valor de R$ 100.000,00, em
cheque de 08/02/01, foram depositados em sua conta corrente por sua filha e genro e são
decorrentes do pagamento da compra de imóvel residencial do casal, vendido pelo
contribuinte em 27/06/1996.
O valor da transação registrado na escritura foi o valor venal do imóvel constante do
IPTU e não o valor efetivo de mercado, uma vez que se tratou de transação entre pai e
filha.
Posteriormente o casal pagou ao contribuinte o restante do valor para que se atingisse o
real valor do imóvel.
Em relação ao item 5, os cheques de R$ 2.500,00, de 07/08/00, R$ 6.500,00, de
29/08/00, R$ 15.000,00, de 01/11/00 e R$ 3.000,00, de 19/01/01, foram recebidos pelo
contribuinte do Sr. Thiago Fabrini em pagamento da venda de equipamentos de som e
imagem.
O contribuinte afirma que não tem comprovantes da operação em face de extravio, da
falta de localização do comprador, bem como pelo pequeno valor da transação.
Em relação ao item 6, o contribuinte apresenta relação de cheques e afirma que, por se
tratarem de cheques pré-datados e terem sido descontados pelo contribuinte em favor de
amigos, havendo disponibilidade de recursos, não há ilegalidade alguma em tais
transações.
Em relação ao item 7, o contribuinte apresenta relação de cheques e afirma que foram
depositados na sua conta corrente em decorrência de procuração que possuía, outorgada
pela Contábil Arco-Íris, para receber, endossar e depositar cheques em seu nome, para
posterior acerto de contas.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

Deixa de apresentar a prestação de contas ente as partes alegando que é tal acerto de
contas é de interesse apenas das partes e não de terceiros.
Em relação ao item 8, créditos recebidos em nome de IRS Consultoria Empresarial S/C
Ltda., nos valores de R$ 238.936,71, de 01/12/00, R$ 117.409,75, de 21/12/00 e R$
262.923,84, de 28/02/01, o contribuinte afirma que apresentou à fiscalização, em
22/01/2004 (fls. 380 a 382), cópia de “Contrato de Prestação de Serviços” celebrado
entre IRS Consultoria Empresarial S/C Ltda. e a empresa “Suporte Consultoria de
Negócios”, da qual o contribuinte é sócio e que justificaria tais depósitos em sua conta
corrente.
Afirma que a exigência de comprovação do acerto de conta entre as empresas IRS e
Suporte não é do interesse de terceiros e sim exclusivamente das partes contratantes.
Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo II, por
unanimidade, julgou procedente em parte a contestação do Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital,
fls. 438 a 443):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A presunção legal de omissão de rendimentos autoriza o lançamento do imposto
correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALORES ABAIXO DOS LIMITES LEGAIS.
Para fins de apuração da omissão de rendimentos pela existência de depósitos bancários
de origem não comprovada, não serão considerados depósitos iguais ou abaixo do limite
individual, desde que o seu somatório não ultrapasse o limite global anual.
Lançamento procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
(Destaques no original)
A propósito, a despeito de constar do Termo de Verificação Fiscal que os créditos
não justificados iguais ou inferiores ao limite individual de R$ 12.000,00, quando respeitado o
teto anual de R$ 80.000,00, não foram objeto do presente lançamento, o julgador de origem
reconheceu, de ofício, que o montante de R$ 54.298,93 deveria ser excluído da base de cálculo
apurada no ano-calendário de 2009. Confira-se (processo digital, fl. 443):
Por fim, é de se reconhecer, de ofício, que o disposto no art. 4o da Lei no 9.481/97 que
estabeleceu que os depósitos que seriam considerados para fins de apuração da omissão
de rendimentos deveriam ser superiores a R$ 12.000,00, individualmente, ou
representarem, no ano-calendário em questão um total igual ou maior que R$ 80.000,00,
não foi observado para o ano-calendário 1999.
Desta forma é de se excluir os valores referentes ao ano-calendário 1999, cujos
depósitos não ultrapassaram, individualmente, a R$12.000,00 e cuja soma total atingiu
tão-somente a R$ 54.298,93.
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação, mas inovando nos seguintes termos
(processo digital, fls. 453 a 479):
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

1. Discorre acerca de suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da presunção de
omissão de rendimento baseada em depósito bancário de origem não comprovada.
2. Aduz que a multa de ofício aplicada agride princípios constitucionais.
3. Transcreve precedentes doutrinários e jurisprudenciais perfilhados a sua
pretensão.
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 7/6/2020
(processo digital, fl. 452), e a peça recursal foi interposta em 24/6/2010 (processo digital, fl.
453), dentro do prazo legal para sua interposição. Contudo, embora atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
conheço apenas parcialmente, ante a preclusão consumativa vista no presente voto.
Delimitação da lide
Consoante visto no relatório, exceto quanto aos créditos não comprovados que
respeitaram os limites individual e anual de R$ 12.000,00 e 80.000,00 respectivamente, à conta
disso afastados do lançamento, de ofício, pelo julgador de origem, as demais matérias foram
integralmente devolvidas para análise em segunda instância.
Preliminares
Matérias não impugnadas
Em sede de impugnação, o Contribuinte discorda da autuação em seu desfavor,
mas nela não se insurge acerca da suposta ilegalidade e inconstitucionalidade da multa de ofício
e da presunção de omissão de rendimento baseada em depósito bancário de origem não
comprovada, teses inauguradas somente no recurso voluntário. Por conseguinte, este Conselho
está impedido de se manifestar quanto à referida alegação recursal, já que o julgador de origem
não teve a oportunidade de a conhecer e sobre ela decidir, porque sequer constava na contestação
sob sua análise. Afinal, reportado objeto não se constitui matéria de ordem pública, à conta
disso, tanto insuscetível de disponibilidade pelas partes como pronunciável a qualquer tempo e
instância administrativa.
Com efeito, haja vista o que está dito precedentemente, o Recorrente apresenta
novos argumentos, completamente dissociados da tese de defesa constante de sua impugnação,
a qual foi devolvida a esta seara recursal, para exame da matéria ali analisada e julgada
desfavoravelmente ao então Impugnante. Portanto, ante a preclusão consumativa posta, o crédito
correspondente aos reportados tópicos torna-se incontroverso e definitivamente constituído, não
se sujeitando a Recurso na esfera administrativa, nos termos dos arts. 16, III, e 17 do Decreto n°
70.235, de 6 de março de 1972. Confirma-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
[...]
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei n' 9.532/97).
Arrematando referido entendimento, conforme se vê na transcrição dos arts. 21,
§§ 1o e 3o, e 43 do mesmo Ato, caracterizada a definitividade da decisão de primeira instância,
resolvido estará o litígio, iniciando-se o procedimento de cobrança amigável:
Art. 21. Não sendo cumprida nem impugnada a exigência, a autoridade preparadora
declarará a revelia, permanecendo o processo no órgão preparador, pelo prazo de trinta
dias, para cobrança amigável.
§ 1o No caso de impugnação parcial, não cumprida a exigência relativa à parte não
litigiosa do crédito, o órgão preparador, antes da remessa dos autos a julgamento,
providenciará a formação de autos apartados para a imediata cobrança da parte não
contestada, consignando essa circunstância no processo original. (Redação dada pela
Lei no 8.748, de 1993)
[...]
§ 3° Esgotado o prazo de cobrança amigável sem que tenha sido pago o crédito
tributário, o órgão preparador declarará o sujeito passivo devedor remisso e
encaminhará o processo à autoridade competente para promover a cobrança executiva.
Art. 43. A decisão definitiva contrária ao sujeito passivo será cumprida no prazo para
cobrança amigável fixado no artigo 21, aplicando-se, no caso de descumprimento, o
disposto no § 3o do mesmo artigo. (Grifo nosso)
Mérito
Depósitos bancários - presunção legal da omissão de rendimento
Afastando eventual confusão que possa surgir acerca da evolução histórica do
tema, vale consignar que, na vigência do §5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de 1990,
revogado pela Lei no 9.430, de 1996, os depósitos bancários de origem não justificada tinham
tratamento tributário divergente do atualmente em vigor. Assim, na conformação jurídica
anterior, cabia à autoridade fiscal provar os sinais exteriores de riqueza, que eram a renda
presumida, sendo os créditos de origem não comprovada mera base para o arbitramento
resultante. Confira-se:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
§ 1° Considera-se sinal exterior de riqueza a realização de gastos incompatíveis com a
renda disponível do contribuinte.
[...]
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações. (Revogado pela lei no
9.430, de 1996)
No entanto, a partir de 1 de janeiro de 1997, a presunção legal da infração
contestada revela-se tão só pela carência de comprovação das operações bancárias. Por
conseguinte, no atual modelo legal, cabe ao contribuinte, quando regularmente intimado,
comprovar a origem e a natureza dos depósitos em conta de sua titularidade junto a instituições
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

financeiras. Logo, por presunção legal, os valores de origem não comprovada, assim como
aqueles que deveriam ter sido oferecidos à tributação e não o foram, caracterizam-se omissão de
rendimento. É o que se abstrai da leitura do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
com as alterações introduzidas pelo art. 4o da Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997, e pelo art.
58 da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002,nestes termos:
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$
12.000,00
(doze
mil
reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide
Lei no 9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento. (Redação dada pela
Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares. (Redação
dada pela Lei no 10.637, de 2002)
Lei no 9.481, de 1997
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Como se vê, foi introduzida nova hipótese legal de omissão da receita auferida
pelo titular da conta bancária de depósito ou investimento, legalmente presumida quando ele,
regularmente intimado, não comprova a origem dos recursos nela creditados. Assim entendido,
conforme se discorrerá na sequência, tão somente pela constatação do reportado fato, obriga-se
a autoridade fiscal a proceder o lançamento dos respectivos créditos cujas origens não foram
comprovadas.
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

Em dita perspectiva, embora haja inversão do ônus da prova em desfavor do
contribuinte, trata-se de presunção relativa (juris tantum), que admite prova em contrário, desde
que mediante documentação hábil e idônea guardando coincidência entre as datas e os valores
das respectivas operações. Portanto, versando de tema eminentemente probatório, o qual não
admite afirmações genéricas ou imprecisas, resta ao sujeito passivo demonstrar, de forma
individualizada - inclusive quando vários depósitos decorreram de um único negócio - que
supostos créditos não se sujeitavam ou já haviam sido oferecidos à tributação nas respectivas
“rubricas” específicas.
Ademais, consoante Enunciado no 30 de súmula do CARF, os depósitos de um
mês, por si sós, não se prestam para comprovar a origem de créditos efetuados nos meses
subsequentes, nestes termos:
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Com efeito, na forma já vista, relativamente aos créditos cuja origem o
contribuinte não logrou comprovar, a autoridade fiscal está dispensada de aprofundar a
investigação, a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos e o consumo da suposta
renda. Por conseguinte, a formalização do correspondente lançamento fiscal terá por fundamento
tão somente a existência do depósito bancário e a ausência de comprovação da operação que lhe
deu causa por parte do sujeito passivo regularmente intimado.
A propósito, supostas alegações pretendendo desconstituir os efeitos da
presunção legal ora discutida deverão ser contidas pelo disposto no art. 334, inciso IV, da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código de Processo Civil – CPC), cujo teor foi igualmente
replicado no art. 374, inciso IV, da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC), de
aplicação subsidiária ao PAF, os quais dispensam a produção de provas na acusação dela
decorrente, nestes termos:
Art. 334. Não dependem de prova os fatos:
[...]
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
Mais precisamente, a própria lei se encarregou de estabelecer a correlação entre os
créditos bancários e, quando for o caso, a suposta omissão de receita deles decorrente. Assim
considerado, quando a autoridade fiscal demonstrar o fato indiciário, representado pela ausência
de comprovação do correspondente crédito bancário, restará atestada a ocorrência do fato
gerador da consequente omissão de rendimento.
Ditas inferências exprimem com precisão e clareza os mandamentos presentes no
art. 36 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, de aplicação subsidiária ao PAF, assim como
aquele do Enunciado no 26 de súmula da jurisprudência deste Conselho. Confira-se:
Lei no 9.784, de 1999:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37
desta Lei.
Súmula CARF no 26:
Fl. 508
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Igualmente oportuno, ressalta-se que as declarações de terceiros a favor do
contribuinte, assim como os documentos e livros por ele escriturados, mas desacompanhados da
respectiva documentação comprobatória, por si sós, não se traduzem provas do fato que
deveriam comprovar. Trata-se de comando estabelecido pelo art. 368, § único, do antigo CPC, o
qual está reproduzido no art. 408, § único, do novo Código. Confira-se:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato declarado,
competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Nesse pressuposto, embora as infrações decorrentes dos valores omitidos sejam
dispostas mensalmente, o crédito tributário delas derivado será apurado levando-se em conta a
tabela progressiva anual (ajuste anual), já que o respectivo fato gerador ocorre somente em 31 de
dezembro do correspondente ano-calendário. Ademais, a autoridade fiscal deverá desconsiderar
tanto as transferências originárias de outras contas também de titularidade do contribuinte como,
cuidando-se de pessoa física, os crédito iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais),
desde que o montante não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário. É o que
está posto nos §§ 1o, 3o e 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 atualizada, já transcritos.
Ratificando anunciado entendimento, por meio dos Enunciados nos 38 e 61 de
suas súmulas, este Conselho já pacificou reportada matéria, nestes termos:
Súmula CARF no 38:
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Súmula CARF no 61:
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ressalte-se, ainda, não se admitir razoável a existência de depósitos bancários
regularmente realizados em contas de terceiros, razão por que, exceto se provada a interposição
de pessoa, os valores creditados pertencem ao titular da respectiva conta. É a leitura vista no §5o
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, também já transcrito precedentemente, juntamente com a
pacificação da matéria por meio do Enunciado no 32 de súmula do CARF. Confira-se:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Adite-se, também, que, consoante o transcrito §6o da norma legal referenciada
precedentemente, a totalidade dos créditos de origem não comprovada resultante de operações
realizadas em conta mantida em conjunto serão divididos pela quantidade de titulares que
apresentaram declaração de rendimento em separado. Nessa inteligência, este Conselho
Fl. 509
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

uniformizou que todos os cotitulares declarantes em separado deverão ser igualmente intimados
para comprovar a origem e a natureza das operações, sob pena de exclusão dos recursos
movimentados na respectiva conta. Confira-se o Enunciado no 29 de súmula do CARF:
Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados,
na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na presunção legal de
omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base de cálculo do
lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais não se
intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão Extraordinária
de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018). (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
No contexto, traduz-se de acentuada relevância o entendimento acerca da
abrangência que a Lei pretendeu dar às expressões origem dos recursos e cuja origem houver
sido comprovada, presentes, respectivamente, no caput e § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que, por razões didáticas, juntamente com o § 3o do mesmo artigo, os transcrevo
novamente:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
[...]
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481, de 1997)
(Destaquei)
De pronto, percebe-se que o cenário posto sinaliza conformação em três
perspectivas distintas entre si, sendo as duas primeiras delineadas pelo transcrito § 3o, incisos I e
II atualizado, respectivamente; e a última pelo caput combinado com o seu § 2o, também já
transcritos. Desse modo, a comprovação da primeira e segunda passa por quem efetuou a
transferência e pelo titular da conta e valor creditado, tanto individual como anualizado
respectivamente. Contudo, o terceiro eixo requer análise mais aprofundada, o que se fará em
tópico próprio. Logo, entende-se quanto às duas primeiras abordagens:
1. Para os valores originários de contas do próprio sujeito passivo, seja pessoas
física ou jurídica, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente, que o respectivo crédito
individualizado decorreu da transferência de outra conta bancária de sua titularidade.
2. Tratando-se de pessoa física, o contribuinte terá de comprovar, exclusivamente,
que os créditos não comprovados são de valores individuais iguais ou inferiores a R$ 12.000,00,
cujo montante anual não ultrapasse R$ 80.000,00.
Fl. 510
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

Por outro lado, tocante à terceira perspectiva - créditos remanescentes -, consoante
o disposto no transcrito § 2o, a comprovação da origem dos respectivos valores implica o
conhecimento de que tais quantias eram isentas/não tributáveis ou se foram ou não computadas
na base de cálculo dos tributos a que se sujeitavam. Mais precisamente, antes de afastar a
presunção legal da omissão de receita referente a determinado crédito bancário, a autoridade
fiscal primeiramente necessita conhecer a natureza da operação que lhe deu causa, eis que,
quando for o caso, manifestada receita será tributada com fundamento em norma específica, e
não mais pela apontada presunção legal.
A propósito, externada omissão presumida abarca apenas o titular da conta
bancária sob fiscalização, não atingindo as causas dos depósitos ou créditos transferidos nem
quem os efetivou. Logo, a inversão do ônus probatório, até então favorável ao Fisco por
determinação legal, é afastada quando o contribuinte logra provar a identificação do terceiro que
efetivou a operação e a sua respectiva natureza, ainda que esta seja provada mediante
composição ou decomposição de valores, eis que tanto certo crédito pode ser originário de várias
operações como uma determinada operação resultar mais de um crédito.
Desse modo, provada a origem dos créditos bancários, aí se incluindo a natureza
da operação, o ônus probatório retorna para a autoridade fiscal, a quem cabe enquadrar ditos
rendimentos, a partir da legislação a eles específica, como isentos/não tributáveis ou tributáveis.
Quanto a estes últimos, caso não tenham sido oferecidos à tributação, resta ao autuante lavrar o
correspondente lançamento sob fundamento próprio e diverso da presunção que ora se discute.
Arrematando a questão, infere-se que apenas a identificação de quem depositou
ou transferiu os supostos recursos, por si só, não se traduz suficiente para o autuante decidir pela
presunção legal ou tributação sob fundamento específico. Portanto, a tributação dos recursos
movimentados não se desloca da presunção legal para a regra mais específica tão somente pela
identificação de quem efetivou a respectiva operação, eis que ausente prova da existência de
relação jurídica obrigacional entre este e o titular da conta bancária sob procedimento fiscal.
A exemplo, pensar de forma diversa implica inviabilizar autuação no proprietário
dos recursos movimentados por meio de interpostas pessoas, bem como a título de Imposto de
Renda na Fonte (IRF) decorrente de suposto pagamento sem causa. Dito dessa forma, tão
somente pelo fato dos recursos terem sido transferidos de pessoa jurídica ou física, a
correspondente tributação não deverá ser deslocada da regra presuntiva para omissão de
rendimento recebido de pessoa jurídica ou física respectivamente.
Por fim, pelas razões até então expostas, entendo que o montante levado a ajuste
espontaneamente pelo contribuinte, por si só, não faz prova de supostos créditos cujas origens
deixaram de ser comprovadas individualizadamente. Afinal, como se viu, reporta comprovação
não tem previsão legal.
Desenhada a contextualização legal, passo propriamente ao enfrentamento das
alegações recursais.
Fundamentos da decisão de origem
Por oportuno, vale registrar que os §§ 1o e 3o do art. 57 do Anexo II do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF
no 329, de 4 de junho de 2017, facultam o relator fundamentar seu voto mediante transcrição da
decisão recorrida, quando o recorrente não inovar em suas razões recursais, verbis:
Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte ordem:
Fl. 511
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

[...]
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
[...]
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa
perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão recorrida.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
Nessa perspectiva, quanto às demais questões levantadas no recurso, o Recorrente
basicamente reiterou os termos da impugnação, nada acrescentando que pudesse alterar o
julgamento a quo. Logo, tendo em vista minha concordância com os fundamentos do Colegiado
de origem e amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do respectivo acórdão, nestes termos:
Analiso, a seguir, as justificativas apresentadas pelo contribuinte para comprovação de
origem dos depósitos em contraposição aos fatos relatados pela fiscalização.
Em relação à venda do imóvel à filha e genro, temos que, nos termos da escritura de fls.
313 a 316, de 1996, único documento comprobatório exibido pelo contribuinte, somente
há justificativa de recebimento de R$ 41.332,00 e, conforme lá informado, em data
anterior ao documento.
Os dois cheques no valor de R$ 143.920,00 e que afirma o contribuinte dizerem respeito
ao pagamento do imóvel, não fazem prova da transação, ainda mais quando
apresentados mais de cinco anos depois.
Registre-se ainda que, em sede do processo administrativo fiscal, a autoridade julgadora
apenas analisa as provas apresentadas e deve se ater a elas, nos termos do art. 29 do
Decreto no 70.235/72, abaixo citado, conforme concluir em função de seu livre
convencimento.
Art.29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Ausente prova daquilo que se afirmou, não há como considerar comprovada a origem
dos depósitos.
O mesmo vale para os depósitos que teriam sido feitos em pagamento a venda de
aparelhos de imagem e som. Não há efetiva comprovação.
Em relação aos cheques que representariam depósitos de cheques que o contribuinte
teria descontado para amigos, também não há suporte documental para tal afirmativa.
Também em relação aos depósitos em nome de Contábil Arco-Íris, a exigência da
autoridade fiscalizadora estava perfeitamente justificada, uma vez que o que se buscava
provar era justamente a origem dos depósitos. Somente com a demonstração do negócio
subjacente seriam relacionados os depósitos na conta do contribuinte e os serviços
prestados pela sociedade.
Embora não seja de interesse do Fisco imiscuir-se nos negócios das empresas e seus
titulares, a não demonstração dos fatos que pudessem dar justificativa à origem dos
depósitos somente prejudica ao próprio contribuinte.
O mesmo se pode dizer em relação aos cheques nominais à IRIS Consultoria
Empresarial S/C. Não tratou o contribuinte de comprovar a relação entre a sociedade
Suporte Consultoria e os depósitos oriundos da empresa SPAL. Não houve justificativa
documental aos depósitos.

Fl. 512
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

Vinculação jurisprudencial
Como se pode verificar, os efeitos da jurisprudência que a Recorrente trouxe no
recurso devem ser contidos pelo disposto nos arts. 472 da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973
(Código de Processo Civil – CPC) e 506 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (novo CPC),
os quais estabelecem que a sentença não reflete em terceiro estranho ao respectivo processo.
Logo, por não ser parte no litígio ali estabelecido, a Contribuinte dela não pode se aproveitar.
Confirma-se:
Lei no 5.869, de 1973 - Código de Processo Civil:
Art. 472. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não beneficiando,
nem prejudicando terceiros. Nas causas relativas ao estado de pessoa, se houverem sido
citados no processo, em litisconsórcio necessário, todos os interessados, a sentença
produz coisa julgada em relação a terceiros.
Lei no 13.105, de 2015 - novo Código de Processo Civil:
Art. 506. A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando
terceiros.
Mais precisamente, as decisões judiciais e administrativas, regra geral, são
desprovidas da natureza de normas complementares, tais quais aquelas previstas no art. 100 do
CTN, razão por que não vinculam futuras decisões deste Conselho, conforme art. 62 da Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015, que aprovou o Regimento Interno do CARF. Confirma-se:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1973.
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no
73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 513
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-010.926 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.001000/2004-97

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Assim entendido, dita pretensão recursal não pode prosperar, por absoluta
carência de amparo legislativo.
Citações doutrinárias
A Recorrente busca robustecer suas razões de defesa mediante citações
doutrinárias provenientes de respeitáveis juristas, as quais tão somente traduzem juízos
subjetivos dos respectivos autores. Nesse contexto, não compreendem as normas
complementares nem, muito menos, integram a legislação tributária, respectivamente,
delimitadas por meio dos arts. 100 e 108 do CTN, verbvis:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
I - os atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas;
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa [...];
III - as práticas reiteradamente observadas pelas autoridades administrativas;
IV - os convênios que entre si celebrem a União, os Estados, o Distrito Federal [...]
[...]
Art. 108. Na ausência de disposição expressa, a autoridade competente para aplicar a
legislação tributária utilizará sucessivamente, na ordem indicada:
I - a analogia;
II - os princípios gerais de direito tributário;
III - os princípios gerais de direito público;
IV - a eqüidade.
Ademais ditos ensinamentos sequer estão arrolados como meio de integração do
direito positivo a teor Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, art. 4o, com a redação
dada pela Lei no 12.376, de 30 de dezembro de 2010 (Lei de Introdução às normas do Direito
Brasileiro – LINDB). Confira-se:
Art. 4o Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito.
A propósito, é notório que os entendimentos dos notáveis juristas refletem tanto
no processo legislativo, por ocasião da construção legal, como na elaboração dos demais atos
normativos, traduzindo valiosa contribuição para o avanço do direito positivo. Logo, conquanto
dignos de respeito e consideração, não podem sobrepor à legislação tributária, que é orientada
pelo princípio da estrita legalidade.
Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso interposto, não se apreciando a
inovação recursal, para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 514
DF CARF MF
Original